Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao despacho de id 16089437, abro vista dos autos ao Distrito Federal, para se manifestar sobre a desistência da renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E apresentada pela substituída processualmente MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS ao id 16477483. Outrossim, manifeste-se o Distrito Federal sobre a anuência da referida servidora à transação noticiada nos autos (id 12032551). Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador